Tribunal: STJ
Processo: 2275058-93.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870576 - SP (2025/0064353-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
AGRAVADO
: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,

APLICAÇÃO
POR
ANALOGIA.
NECESSIDADE
DE
SÚMULA
182/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DETALHADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. "No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.250.305/DF,
julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b98e720b-ece1-4693-819e-43f6dfb7cb35

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870576 - SP (2025/0064353-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
AGRAVADO
: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO DETALHADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. "No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CNOVA COMÉRCIO
ELETRÔNICO S.A. contra decisão singular de lavra do Ministro Presidente do STJ, na
qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
Súmula 182/STJ, haja vista a ausência de impugnação específica ao fundamento de
aplicação da Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada desconsiderou a efetiva impugnação apresentada no agravo
em recurso especial, especialmente quanto à inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
sustentando que a controvérsia envolve exclusivamente questão de direito, qual seja, a
ilegitimidade passiva decorrente de erro de fato, verificável à luz de documentos
incontroversos. Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro de
premissa ao entender pela ausência de dialeticidade recursal, violando o direito de
acesso à instância superior e ao devido processo legal (fls. 344-359).
Documento eletrônico VDA51232664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:44
Código de Controle do Documento: 7da54566-6e12-4a3c-bb19-7113a7c6cb37

Não houve a apresentação de contraminuta, haja vista a ausência de
cadastro de advogados (fl. 360).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação rescisória ajuizada por CNOVA COMÉRCIO
ELETRÔNICO S.A. contra Claudio Pereira dos Santos, com fundamento no art. 966,
VIII, do Código de Processo Civil, sob a alegação de erro de fato verificável nos autos.
A autora sustentou que a sentença transitada em julgado, que reconheceu sua
responsabilidade por danos decorrentes de furto em estacionamento de supermercado,
ignorou que a loja física do Extra, onde ocorreu o evento, não possui qualquer relação
jurídica com a CNOVA, responsável apenas pelo comércio eletrônico “Extra.com”.
Requereu, assim, a rescisão da sentença e a extinção da ação originária por
ilegitimidade passiva (fls. 1-14).
No acórdão, foi indeferida a petição inicial e extinta a ação rescisória sem
resolução do mérito, ao fundamento de que não estavam presentes os requisitos do
art. 966, VIII, do Código de Processo Civil. Destacou-se que a situação não
configurava erro de fato, mas mera discordância com o resultado da demanda (fls. 282-
286). Veja-se a ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Furto em
estacionamento de supermercado. Sentença de procedência dos pedidos. Trânsito
em julgado da sentença. Ação rescisória. Alegação de erro de fato verificável do
exame dos autos. Hipótese de cabimento da ação não demonstrada. Indeferimento
da petição inicial e extinção do feito sem julgamento do mérito. Ação Rescisória
extinta

Feito esse breve retrospecto, destaco que a decisão que não admitiu o
recurso especial consignou que: a) não ficou demonstrada a alegada vulneração aos
arts. 485, VI, e 966, VIII, § 1o, do Código de Processo Civil, pois as exigências legais
na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão
recorrido; e b) as razões do recurso especial ativeram-se a uma perspectiva de
reexame de elementos fáticos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ (fls.
311-312).
Posteriormente, a decisão singular de fls. 339-340 da Presidência do
STJ não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a parte
agravante não impugnou, de modo específico, o óbice da Súmula 7/STJ.
Em seu agravo interno, a agravante sustenta, porém, que (fls. 348):

[...]11. A Agravante, nas razões do Agravo em Recurso Especial, impugnou todos
os fundamentos da decisão denegatória, inclusive, e de forma expressa, a
aplicação da Súmula 7/STJ. A controvérsia — ilegitimidade passiva decorrente de
Documento eletrônico VDA51232664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:44
Código de Controle do Documento: 7da54566-6e12-4a3c-bb19-7113a7c6cb37

erro de fato na identificação da parte — foi corretamente qualificada como questão
jurídica extraível de documentos objetivos e incontroversos, afastando a
necessidade de reexame probatório. Confira – se:

Cumpre, então, analisar se, em seu agravo em recurso especial, a ora
agravante impugnou, de modo adequado, a Súmula n. 7 do STJ. Para tanto, deve-se
comprovar que, em seu recurso, foi explicado, ponto a ponto, que cada uma das
violações alegadas (art. 105, III,
,
e , da Constituição) efetivamente não se
a
b
c
confundiria com revolvimento de matéria fática.
Em outras palavras, não basta ter asseverado que as contrariedades
suscitadas não envolveriam fatos ou que a matéria seria incontroversa. É
imprescindível que se explique que os pontos prequestionados no acórdão não
demandam reanálise de provas. Confira-se a jurisprudência sobre o que consiste, em
termos técnicos, a "impugnação específica":

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS
ENTRE
EX-CÔNJUGES
PROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA
ESPECIFICAMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, conforme Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atente aos pressuposto de admissibilidade, com a impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo
art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do STJ, bem como determinar se o agravo interno pode ser conhecido
quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e pela Súmula
182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF
/88. (AREsp n. 2.759.860/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
5. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático
delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
Documento eletrônico VDA51232664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:44
Código de Controle do Documento: 7da54566-6e12-4a3c-bb19-7113a7c6cb37

cláusulas contratuais. (AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
6. Sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
) 7. A
29/3/2022
31/3/2022
ausência de impugnação específica e suficiente dos óbices apontados na decisão
de inadmissibilidade inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial,
incidindo, por analogia, a Súmula 182/STJ.
8. No caso concreto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
fundamentos essenciais da decisão agravada, como a impossibilidade de
discussão de matéria constitucional em recurso especial, a incidência da Súmula 7
/STJ e a deficiência de cotejo analítico para comprovação de dissídio
jurisprudencial.
9. Alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia não são suficientes
para atender ao princípio da dialeticidade recursal, de forma que ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o
conhecimento do recurso, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo 10. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.808.012/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifo próprio)
28/4/2025
5/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E REGULAR A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA RELATORIA.
NÃO CONSTATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À SÚMULA N. 7/STJ.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE WRIT DE OFICIO. UTILIZAÇÃO COMO MECANISMO
RESIDUAL (SOLDADO DE RESERVA) PARA FORÇADA ANÁLISE MERITÓRIA
DE
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta
Relatoria que, em juízo de admissibilidade ad quem, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com a conseguinte manutenção do édito
condenatório dos agravantes, endossado pelo Tribunal estadual.
1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de
reforma, pois:
a) no tocante à objetivada absolvição dos réus, do imputado crime de associação
para o tráficos de drogas, na forma do art. 386, VII, do CPP, não incide o óbice da
Súmula n. 7/STJ, cuja análise - por esta Corte - demanda mera revaloração do
acervo fático-probatório carreado aos autos;
b) por corolário, por preencher o agravante Erissinaldo os requisitos do privilégio
previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, a concessão da aludida minorante
constitui provimento de rigor;
c) por possuírem os arts. 59 e 68, ambos do CP, comandos normativos suficientes
para respaldar a derradeira tese recursal em voga [circunscrita na patrocinada
existência de erros materiais - cognoscíveis de ofício - nos cálculos das penas
basilares
do
agravante
Erissinaldo,
incrementadas
(indevida
e
Documento eletrônico VDA51232664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:44
Código de Controle do Documento: 7da54566-6e12-4a3c-bb19-7113a7c6cb37

desproporcionalmente) em um ano de reclusão, acima do mínimo legal, em
decorrência da apreensão de 104 quilos de maconha], não merece prosperar o
consignado óbice da Súmula n. 284/STF.
II. Questões em discussão 2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em
saber se a ausência de impugnação específica (concreta e analítica) do agravante
a "todos" os fundamentos da decisão agravada impede (ou não) o conhecimento
do agravo regimental, consoante inteligência da Súmula n. 182/STJ.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se considera-se (ou não)
infirmado - pela inteligência da Súmula n. 182/STJ - o óbice encartado na Súmula
n. 7/STJ quando o agravante, em suas razões - de forma "rasa", genérica e
desidratada (an passant), despida do necessário emprego (técnico e dialético) de
fundamentação hábil a contextualizar os substratos "empíricos" esquadrinhados no
acórdão estadual - simplesmente aduz a prescindibilidade do reexame fático-
probatório para fins de conhecimento e julgamento (meritório) do recurso especial.
2.3 A (terceira) questão em debate consiste em avaliar se, em adstrição aos
princípios da demanda e da oficiosidade, admite-se (ou não) a utilização - de forma
incidental e extemporânea - do habeas corpus (ação constitucional autônoma de
impugnação e contornos específicos), como velado "soldado de reserva", para
forçar a cognição, por esta Corte de Uniformização, de matéria meritória que (à luz
do subjacente devido processo legal) não ultrapassou o juízo de admissibilidade do
(infrutífero) recurso especial.
III. Razões de decidir
3.1 O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
"todos" os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna,
congruente, concreta e pormenorizada (minudente), seu eventual desacerto.
3.1.1 Consoante entendimento perfilhado por esta Corte, a ausência de dialético
enfrentamento (concreto e analítico) aos fundamentos assentados na decisão
monocrática agravada impede o conhecimento do agravo regimental, consoante
inteligência sistemática do art. 932, III, CPC/2015, c/c o art. 34, XVIII, "a", do RISTJ
e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.
3.1.2 Na ocasião, as (lacunosas) razões apresentadas neste agravo regimental, ao
não infirmarem regularmente a decisão agravada em sua "integralidade", atraem a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
3.1.3 Na espécie, constata-se que a aguerrida Defesa não infirmou regularmente -
de forma específica e pormenorizada - o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3.1.3.1 Tem propalado este Sodalício que, para se afastar a incidência da Súmula
n. 7/STJ não basta a mera alegação rasa, genérica e desidratada (an passant) -
não estratificada pelas peculiaridades do caso concreto - da prescindibilidade do
reexame fático-probatório para fins de conhecimento e julgamento do recurso
especial.
3.1.3.2 No ponto, em relação à refutação da Súmula n. 7/STJ, depreende-se que a
Defesa deixou de infirmar (regularmente), sem o necessário cotejo, a tese recursal
alhures - fulcrada no aventado concurso (eventual) de pessoas - e os contrapostos
fundamentos (concretos) consignados no acórdão recorrido.
3.1.3.3 Não houve, destarte, no inadmitido recurso especial, o necessário emprego
(técnico e dialético) de fundamentação hábil a contextualizar os "substratos
empíricos" esquadrinhados no acórdão estadual, na extensão fustigada [in casu,
adstrita nas constatadas várias circunstâncias que demonstram, acima de qualquer
dúvida razoável, a presença do animus associativo necessário à configuração do
crime de associação para o tráfico de drogas, corroboradas, sobretudo, em vídeo
gravado pelo próprio increpado Erissinaldo, hábil a elucidar a existência do
denunciado grupo criminoso, predicado por meticulosa divisão de tarefas], de
modo a ilidir a (ortodoxa e costumeira) inteligência da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51232664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:44
Código de Controle do Documento: 7da54566-6e12-4a3c-bb19-7113a7c6cb37

3.1.3.4 Impugnação (deficiente, desidratada e inepta) que não atende, por certo,
aos ditames normativos de regência da via recursal eleita e, por conseguinte,
inviabiliza (à luz dos subjacentes princípios da "cooperação processual" e do
"devido processo legal", em sua dupla acepção formal e material) o objetivado
juízo de delibação do reclamo, consoante exegese do art. 6o do CPC c/c o art. 3o
do CPP.
3.2 Ao interpretar a dicção dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, adstrita à
concessão da ordem ambulatorial, ex officio, este Tribunal Superior - em atenção
aos princípios da demanda e da oficiosidade - tem assentado que tal providência
(excepcional) fica condicionada à constatação, por impulso do Estado-julgador, de
flagrante ilegalidade ou teratologia do decisum guerreado, inocorrentes no caso em
apreço.
3.3 Do contexto evidenciado, não se admite a utilização - de forma "incidental" e
"extemporânea" - do habeas corpus (ação constitucional autônoma de impugnação
e contornos específicos), como velado "soldado de reserva", para forçar a
cognição, por esta Corte de Uniformização, de matéria meritória que - à luz do
subjacente devido processo legal - não ultrapassou o juízo de admissibilidade do
(infrutífero) recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
s 4. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica (concreta e
analítica) do agravante a "um" dos os fundamentos da decisão recorrida - não
constituída por capítulos autônomos - impede o conhecimento do agravo
regimental, consoante inteligência da Súmula n. 182/STJ. 2. Não se considera
infirmado - pela inteligência da Súmula n. 182/STJ - o óbice encartado na Súmula
n. 7/STJ quando o agravante, em suas razões - de forma "rasa", genérica e
desidratada (an passant), despida do necessário emprego (técnico e dialético) de
fundamentação hábil a contextualizar os substratos "empíricos" esquadrinhados no
acórdão estadual - simplesmente aduz a prescindibilidade do reexame fático-
probatório para fins de conhecimento e julgamento do recurso especial. 3. Em
adstrição aos princípios da demanda e da oficiosidade, não se admite a utilização -
de forma incidental e extemporânea - do habeas corpus (ação constitucional
autônoma de impugnação e contornos específicos), como velado "soldado de
reserva", para forçar a cognição, por esta Corte de Uniformização, de matéria
meritória que (à luz do subjacente devido processo legal) não ultrapassou o juízo
de admissibilidade do (infrutífero) recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o e 932, III; CPP, arts. 3o, 647-A
e 654, § 2o. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.804.469/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
17/6/2025
de
.) (grifo próprio)
26/6/2025

Note-se que, a partir da fl. 320 do agravo em recurso especial, copiou-se a
fundamentação já apresentada em peças anteriores. Após, a recorrente só iniciou a
impugnação à Súmula n. 7 do STJ à fl. 322, quando explicou que:

18. Veja-se que as questões suscitadas são eminentemente de direito e
não revolvem matéria fática, quando muito demandaria eventual revaloração
dos fatos e provas abordados nos termos da decisão recorrida, o que não
implica óbice ao conhecimento e trânsito do recurso especial nos termos da
súmula 07, desta Corte, consoante o seu próprio entendimento (AgRg no AgRg
no REsp 1.291.782/RS; AgInt no REsp 1601190).

Documento eletrônico VDA51232664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:44
Código de Controle do Documento: 7da54566-6e12-4a3c-bb19-7113a7c6cb37

Como se percebe acima, a parte recorrente se limitou a alegar, de modo
genérico, a não aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Assim se manifestando, deixou de
apontar, de forma detalhada, como cada uma das violações sustentadas no recurso
especial dispensaria o revolvimento de provas. Tampouco indicou em que trechos do
acórdão a matéria estaria prequestionada e como estaria dispensada nova
reapreciação de circunstâncias fáticas a ela relacionadas. Forçoso concluir, nesse
cenário, que não houve impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade.
A propósito, a Corte Especial do STJ possui o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 20.8.2019, DJe 22.8.2019).
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial, a parte
pretende a rescisão da sentença proferida nos autos da ação originária, sob o
argumento de que houve erro de fato consistente na ilegitimidade passiva da CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., que não possuiria relação com os fatos narrados na
inicial da ação principal (fls. 289-306).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a ilegitimidade
passiva não poderia ser reconhecida em sede de ação rescisória, considerando a
eficácia preclusiva da coisa julgada e a ausência de erro de fato nos termos do art.
966, VIII, do Código de Processo Civil. Veja-se a fundamentação (fls. 285-286):

Conforme apontado em decisão que indeferiu a tutela pretendida nestes autos: “
Verifica-se, porém, que a própria autora (Via Varejo S.A), reconhece
expressamente que na época a empresa incorporada em seu patrimônio (CNova
Comércio Eletrônico S.A) explorava com exclusividade a marca “Extra.com”,
para justificar sua
possibilitando, por conseguinte, a adoção da teoria da aparência
inclusão e permanência no polo passivo da demanda, mormente tratando-se de
litígio envolvendo relação de consumo. 6 - Assim, considerada a impossibilidade
de se reconhecer a egitimidade passiva da ré/CNova Comércio Eletrônico S.A
apenas com aferição das provas já constantes dos autos, o que afasta a
verossimilhança do direito de rescindir a sentença com fundamento na ocorrência
de erro de fato no julgamento, indefiro a tutela de urgência pleiteada.” (fls. 95/96).
No mesmo sentido, manifestou-se o juízo a quo em decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença: “Já a respeito de sua alegada
ilegitimidade passiva, melhor sorte não lhe assiste. É tardio o seu apontamento
Uma vez passada em julgado a sentença que põe fim à fase de
nesse sentido.
conhecimento, sabe-se que, a teor do art. 508 do CPC, "considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
Documento eletrônico VDA51232664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:44
Código de Controle do Documento: 7da54566-6e12-4a3c-bb19-7113a7c6cb37

tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". É a chamada eficácia
preclusiva da coisa julgada, apta a sanar eventuais irregularidades havidas na fase
de conhecimento, aí inclusa a ilegitimidade passiva. Ressalto, aliás, que a única
ilegitimidade que pode ser suscitada quando do cumprimento de sentença é a
especificamente limitada a essa fase, ou seja, a relacionada às hipóteses
específicas do art. 779 do CPC, de sorte a não alcançar questões decididas na
fase de conhecimento” (fls. 525/527 dos autos originários).
Por fim, trata-se de situação em que aplicável o Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que a requerida enquadra-se no conceito de fornecedor aparente,
atentando-se para a boa-fé.
Assim sendo, a mera discordância do resultado da demanda não autoriza a
Ausentes, portanto, os requisitos
rescisão pretendida.
necessários à propositura da
ação, de rigor o indeferimento da inicial nos termos do artigo 330, III, do CPC, por
ausência de interesse processual. (grifo próprio)

Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, a
controvérsia demandaria reexame de elementos fáticos e probatórios, à luz da teoria
da aparência aplicada ao caso, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:44
Código de Controle do Documento: 7da54566-6e12-4a3c-bb19-7113a7c6cb37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.870.576 / SP
Número Registro: 2025/0064353-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00255655920208260100
10898987620158260100
22750589320208260000
255655920208260100
25565592020826010010898987620158260100
2556559202082601001089898762015826010030832015
30832015
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
AGRAVADO
: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
AGRAVADO
: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA51586219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:13
Código de Controle do Documento: d6a6405c-1292-4a2a-afa8-cf6ee4ceb1f0

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:13
Código de Controle do Documento: d6a6405c-1292-4a2a-afa8-cf6ee4ceb1f0